Tribunal: TJSP
Processo: 1011015-69.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência do autor.
Exclusão do nome do autor do Cadastro de Emitente de Cheques sem Fundos (CCF) e órgãos de proteção ao crédito. O autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o Banco teria se recusado a proceder a baixa de seu nome no respectivo órgão. Incidência do disposto no

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência do autor.
Exclusão do nome do autor do Cadastro de Emitente de Cheques sem Fundos (CCF) e órgãos de proteção ao crédito. O autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o Banco teria se recusado a proceder a baixa de seu nome no respectivo órgão. Incidência do disposto no artigo 333, inciso I do CPC. Ausência de ilegalidade praticada pelo banco-réu. Danos morais não caracterizados.
Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011015-69.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante JAIR PEREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011015-69.2020.8.26.0576 -Voto no 1745
2
VOTO No 1745
APELAÇÃO No 1011015-69.2020.8.26.0576
COMARCA: São José do Rio Preto
APELANTE: Jair Pereira dos Santos
APELADOS: Banco Bradesco S/A
JUIZ DE DIREITO: Dr. Paulo Roberto Zaidan Maluf
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais. Sentença de improcedência.
Insurgência do autor.
Exclusão do nome do autor do Cadastro de Emitente de
Cheques sem Fundos (CCF) e órgãos de proteção ao crédito.
O autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o
Banco teria se recusado a proceder a baixa de seu nome no
respectivo órgão. Incidência do disposto no artigo 333,
inciso I do CPC. Ausência de ilegalidade praticada pelo
banco-réu. Danos morais não caracterizados.
Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
a fls.112/115 que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados R$
1.000,00 (um mil reais), suspensa a execução da sucumbência em razão da
gratuidade.
Nas suas razões recursais, o autor, apelante, requer a reversão
do julgado, sustentando, em síntese, o seguinte: (i) o Código de Defesa do
Consumidor deve ser aplicado ao caso; (ii) não obteve êxito em sua solicitação de
baixa de restrição, pois a instituição financeira apelada se recusou a retirar o nome do
apelante com a documentação que constava a quitação do valor inserido no cheque
em questão; (iii) sofreu danos morais em razão da falha na prestação dos serviços
pelo banco réu.
Recurso tempestivo, isento de recolhimento de preparo por
ser o apelante beneficiário da gratuidade de justiça e contrariado a fls. 135/141.
É o relatório.
O recurso não merece ser provido.
Trata-se de ação em que o autor-apelante requer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011015-69.2020.8.26.0576 -Voto no 1745
3
condenação do banco-réu em danos morais, sustentando que solicitou à instituição
financeira apelada a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes, tendo em
vista a quitação do cheque no 000455, no valor de R$283,00, vinculado à conta no
141639 da agência 0023, que havia sido devolvido sem compensação por
insuficiência de fundos após a segunda apresentação. Contudo, afirma que teve o
atendimento negado, causando-lhe danos morais passíveis de indenização.
Em que pese a alegação do autor de que merece ser
indenizado pela falha na prestação do serviço bancário, fato é que a microfilmagem
do cheque a fls. 21 e o termo de quitação a fls. 22 não comprovam que o apelante
formulou pedido administrativo de exclusão de seu nome do castrado de emitentes de
cheque sem fundos (CCF), mediante inclusive de pagamento de tarifa bancária para
este fim.
Caberia ao apelante comprovar minimamente a alegada
recusa de atendimento, o que não ocorreu, não tendo se desincumbido do ônus da
prova que lhe competia (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil).
Registre-se ser certo que, tratando-se de relação de consumo,
a regra do artigo 333, inciso I, do CPC, poderia ser amenizada pelo quanto estabelece
o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Porém, inobstante trata-se de relação de consumo, não estão
presentes os pressupostos autorizadores para a inversão do ônus probatório, uma vez
que o apelante tem plenas condições de comprovar de requereu à instituição
financeira a baixa de seu nome junto ao Cadastro de Emitente de Cheques sem
Fundos e aos órgãos de proteção ao crédito.
Ademais, não é razoável se exigir do réu a produção de prova
negativa.
Dessa forma, ausente qualquer ilegalidade praticada pelo
banco réu, portanto, não há que se falar em dano moral indenizável, nem mesmo em
exclusão dos apontamentos.
Nesse sentido:
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C.C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011015-69.2020.8.26.0576 -Voto no 1745
4
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Emissão
de cheques sem provisão de fundos Devolução pelo
motivo 11 (Cheque sem fundos, primeira apresentação)
Devolução por insuficiência de fundos, motivo 12
(segunda apresentação)
Inserção do nome do autor
banco de dados dos cadastros de órgãos de proteção ao
crédito
Demandante que afirma que, se houve
reapresentação (segunda vez), esta deveria se dar pelo
motivo 44 (cheque prescrito) Relação de consumo,
porém, que não conduz à automática inversão do ônus
probatório
Requerente que deveria demonstrar que
fizera o resgate das cártulas e o pagamento dos valores
devidos, de modo a demonstrar que a inscrição feita
pela instituição financeira teria sido de fato indevida -
Inexistência de atitude imprópria da instituição
financeira Dano moral não configurado, descabendo
qualquer pretensão indenizatória Sentença mantida
Recurso
não
provido
(TJ/SP;
Apelação
Cível
1021967-20.2014.8.26.0576;
Relator
Heraldo
de
Oliveira; 13a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 16/11/2015)
Ação indenizatória
Nome incluído no Cadastro de
Emitente de Cheques sem Fundos (CCF), em razão da
devolução de um cheque de titularidade da autora

Insuficiência de fundos (alínea 11 e 12) Fato ocorrido
pela conduta da própria autora - Ausência de
ilegalidade
Inexistência de falha na prestação do
serviço Ônus do réu Atendimento Artigo 6o, VIII,
do Código de Defesa do Consumidor e artigo 373, II,
do Código de Processo Civil
Exercício regular de
direito
Dano moral não configurado - Indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011015-69.2020.8.26.0576 -Voto no 1745
5
indevida - Sentença de improcedência mantida -
RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017,
art. 23. Recurso não provido. (TJ/SP; Apelação Cível
no
1005362-37.2019.8.26.0248;
Relator
Henrique
Rodriguero Clavisio; 18a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 28/08/2020)
Assim, correta a r. sentença que merece subsistir por seus
próprios fundamentos.
Diante do integral desprovimento da apelação, majora-se os
honorários advocatícios sucumbenciais de R$1.000,00 para R$1.200,00, em razão do
trabalho adicional na fase recursal, consoante disposto no artigo 85, § 11, do Código
de Processo Civil, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão da gratuidade
que beneficia o autor.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator